Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001915-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIDIA FREITAS DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): DIEGO GOMES DIAS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação revisional de contrato cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, deferindo, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em seis vezes, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para justificar a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser relativizada quando houver elementos nos autos que indiquem ausência dos pressupostos legais. 4. A decisão agravada não afastou integralmente a gratuidade, mas deferiu o parcelamento das custas, o que configura medida intermediária, viável e razoável. 5. A documentação acostada — declaração de isenção de IRPJ, declaração de autônoma e conta de luz — não comprova de forma suficiente a hipossuficiência financeira da agravante. 6. A ausência de documentos como comprovantes de rendimento, extratos bancários ou declaração de imposto de renda fragiliza o pedido de concessão integral da benesse. 7. Inexistindo demonstração inequívoca da condição de miserabilidade jurídica, revela-se legítima a decisão que autoriza o pagamento das custas em parcelas, sem inviabilizar o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando houver indícios concretos que fragilizam a alegação de incapacidade financeira. 2. É válida a decisão que, diante de documentação insuficiente, indefere a gratuidade integral e defere o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF; RE 576.764/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.08.2009, Plenário. STJ; AgInt no AREsp 1.548.454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001915-59.2025.8.05.0000, sendo Agravante Lidia Freitas dos Santos Barreto e Agravado o Banco Votorantim S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator